Tribunal: TJSP
Processo: 1053813-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Compra e venda e prestação de serviços – Aparador de vidro – Vício oculto – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Relação de consumo – CDC – Aplicação – Vício oculto – Não se afigura razoável, ex vi do que dispõe o art. 375, do CPC, admitir que um aparador, após tão pouco tempo de fabricação e utilização, ou seja, 1 ano e 08

Ementa:
Compra e venda e prestação de serviços – Aparador de vidro – Vício oculto – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Relação de consumo – CDC – Aplicação – Vício oculto – Não se afigura razoável, ex vi do que dispõe o art. 375, do CPC, admitir que um aparador, após tão pouco tempo de fabricação e utilização, ou seja, 1 ano e 08 meses depois da compra, ocorrida em 20/02/2017 passe a apresentar defeitos relacionados ao descolamento de uma de suas prateleiras. Aliás, a se considerar os dados carreados aos autos, a conclusão que se impõe é a de que havia o defeito apontado. Tanto havia, que a ré se prontificou a consertá-lo. Outrossim, de rigor destacar que a existência de vício oculto é matéria incontroversa. De fato, posto que reconhecida pela r. sentença recorrida, contra a qual não se insurgiu a suplicada. Portanto, o defeito deveria ter sido corrigido de forma satisfatória pela ré. No entanto, dadas as peculiaridades do defeito apresentado, não é o caso de se determinar a rescisão do contrato e restituição do preço pago, como pretendido pela autora, ora apelante. Com efeito, trata-se de bem durável, o qual, conquanto possua uma de suas prateleiras descolada, ao que se tem nos autos, é possível seu reparo, sem que lhe diminua o valor ou utilização. Aliás, é fato incontroverso que a ré se dispôs a consertá-lo, mediante nova colagem e colocação de travas de segurança. Todavia, sequer foi possibilitado à ré o reparo da peça em comento, tendo em vista que detectado o descolamento, a autora postulou imediatamente a rescisão do contrato. Por outro lado, o fato do defeito apresentado, por si só, não permite a conclusão de depreciação do valor do bem e tampouco da falta da segurança dele esperada, nos termos em que postos no CDC. Realmente, máxime tendo em conta que in casu, as peças de vidro do móvel (aparador), ao que se tem nos autos, estão intactas e poderão ser novamente coladas e contar com travas adicionais de proteção. Portanto, de rigor reconhecer a obrigação da autora em disponibilizar o produto para que fosse reparado pela ré, máxime quando não demonstrado que a falha apresentada tenha comprometido sua normal utilização caso o conserto fosse franqueado à suplicada. Com efeito, cabia à autora possibilitar à ré o reparo do produto para, em caso de eventual recidiva do defeito, arguir perda da confiança e segurança dele esperada. Não foi o que aconteceu. Logo, conquanto incontroverso o defeito, não há como apontar, de forma séria e concludente, que ele tenha tornado o produto impróprio ou inadequado para os fins a que se destina. E a ausência de tal comprovação se deve ao fato de a autora ter recusado seu conserto pela ré. Destarte, não há que se falar em rescisão do contrato e restituição do preço pago, mas sim em conserto da peça descolada, medida com a qual, ao que se tem nos autos, está a ré disposta a proceder. Destarte, bem andou o juízo a quo ao julgar improcedente a ação – Honorários de sucumbência – Redução – Necessidade – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso parcialmente provido.